Tribunal: STF
Processo: Rcl 92467
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por R. M. S contra ato do Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Rancharia (SP), alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa aduz o seguinte:
“1. O defendido está sendo investigado nos autos nº 1500057 18.2026.8.26.0491. 
2. Ocorre que, até o momento, a defesa não teve acesso a  absolutamente nenhum elemento colhido no decorrer das investigações, nem mesmo os  referentes a diligências já cumpridas! 
3. Esta defesa, em duas oportunidades, postulou o acesso aos autos  da investigação, a fim de tomar conhecimento ao menos das provas já documentadas.  Contudo, conforme informado por correio eletrônico (e apenas por correio eletrônico) nos  dias 27/02/2026 e 18/03/2026, o Juízo insiste em negar acesso da defesa a qualquer elemento  da investigação. Abaixo, transcrevo o teor de ambas as mensagens eletrônicas, cumprindo  reforçar que não houve intimação de qualquer decisão mediante publicação ou  encaminhamento de cópia de decisão, mas apenas informação por correio eletrônico,  encaminhada pela Senhora Supervisora de Serviço daquele Juízo: 
Prezado Dr Victor.
Por determinação datada de 26/02/2026, do M.M Juiz de Direito desta 2ª Vara Judicial  da Comarca de Rancharia, Dr. Bruno Prado Beraldo, informo por meio desta, em razão  do sigilo absoluto dos autos, que foi INDEFERIDO, por ora, o pedido de habilitação e  vista dos autos.  Atenciosamente,
LÚCIA LISBBÔA OLIVEIRA FERNANDES 
Supervisora de Serviço
Prezado Dr Victor.
Por determinação datada de 18/03/2026, do M.M Juiz de Direito desta 2ª Vara Judicial da Comarca de Rancharia, Dr. Bruno Prado Beraldo, informo por meio desta, em razão  do sigilo absoluto dos autos, que foi INDEFERIDO, por ora, o pedido de habilitação e  vista dos autos.  Atenciosamente,
LÚCIA LISBBÔA OLIVEIRA FERNANDES
Supervisora de Serviço
4. Diante de tal cenário, impôs-se a esta defesa o dever de ajuizar a  presente, a fim de fazer cessar o desrespeito manifesto à Súmula Vinculante 14, eis que,  insisto, o Juízo de Piso está a negar, sem qualquer fundamentação, acesso da defesa não  apenas às medidas investigativas específicas em curso, mas à totalidade dos autos do  procedimento investigativo, o que se mostra inaceitável.” (e-doc. 1, p. 2).

Afirma, ainda, que não houve regular intimação das decisões, tampouco encaminhamento de cópia integral dos atos decisórios, tendo a defesa tomado ciência apenas por mensagens eletrônicas subscritas pela Supervisora de Serviço da unidade judicial.
Ao final, requer:

“Seja dado provimento à presente RECLAMAÇÃO, para que, já em sede  liminar, seja determinado ao Juízo de Origem que permita à defesa o acesso aos autos  investigatórios, ressalvadas as medidas específicas ainda pendentes de conclusão e as ainda não documentadas, justificando-se eventual impossibilidade, à luz da Súmula Vinculante 14. “ (e-doc. 1, p. 6)

Em 26/03/2026, indeferi o pedido liminar, tendo em vista a impossibilidade de aferição do direito pleiteado antes da oitiva da autoridade reclamada (e-doc. 8). Determinei, ainda, que o reclamante emendasse a petição inicial para indicar o valor da causa, providência que foi devidamente cumprida (e-doc. 12).
Por fim, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 15).
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acesso aos autos do processo já mencionado, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se dos autos das informações prestadas pela autoridada reclamada:
“Os elementos indiciários até então coligados nestes autos sigilosos apontam não apenas para sofisticação da engenharia financeira do grupo, mas sobretudo, para a sua extrema periculosidade concreta. Conforme evidenciado na representação policial, a associação criminosa atua mediante grande intimidação territorial e violência. (...)
Diante da robustez do fumus comissi delicti e da latência do periculum libertatis, este Juízo, em 10 de fevereiro de 2026, deferiu os pedidos formulados pelo Estado-Investigação, decretando a prisão temporária do ora Reclamante, R.M.S, e de outros co-investigados, além de expedir mandados de busca e apreensão domiciliar e funcional, autorizar o acesso a dados telemáticos/digitais e determinar a quebra e atualização de sigilo bancário.
Na mesma oportunidade, determinou-se a tramitação do feito sob SIGILO ABSOLUTO, diretriz indispensável para a salvaguarda da eficácia das diligências acautelatórias ordenada inaudita altera pars.
(...)
Impende esclarecer a Vossa Excelência, no entanto, que a negativa de acesso, de caráter estritamente provisório, não consubstancia qualquer ato de insubordinação ou desrespeito ao postulado cristalizado na Súmula Vinculante n° 14. Ao revés, o cerceio momentâneo encontra amparo literal no próprio verbete sumular e no ordenamento jurídico vigente, notadamente no art. 7°, § 11, do Estatuto da Advocacia (Lei n° 8.906/94, com redação dada pela Lei n° 13.245/2016).
O arcabouço fático-processual que se desenha no presente momento é de nítida interdependência entre as medidas deferidas. As diligências cautelares outorgadas (prisões temporárias, buscas domiciliares e interceptações telemáticas/bancárias sistêmicas) constituem um bloco orgânico de persecução penal, ainda em fase de cumprimento e execução pela Polícia Judiciária.
Franquear o acesso da Defesa ao feito neste exato ínterim investigativo, ancorando-se no pretexto de analisar as peças inaugurais ou mesmo os elementos de investigação já colhidos, revelaria antecipadamente a arquitetura global da investigação. Exporia ao conhecimento dos investigados a qualificação de testemunhas ameaçadas, o organograma de terceiros "laranjas" cujas contas bancárias estão sob escrutínio, bem como as metodologias de bloqueio de ativos ilícitos que ainda pendem de consolidação documental.
Trata-se de hipótese em que publicidade prematura, mesmo do elementos informação já documentados, ainda que restrita aos patronos, ensejaria o deletério e inexorável risco de dissipação de ativos financeiros, a destruição ou ocultação remota de provas digitais em nuvens (por comparsas não detidos), e a subversão da utilidade da jurisdição penal.
Portanto, o Juízo reclamado atua na conformidade da inteligência dessa Corte Suprema ao promover a devida cisão ontológica e temporal: assegura-se o acesso àquilo que já estiver perfeitamente documentado e estabilizado, mas veda-se o acesso à investigação em andamento, ou seja, à inteligência operacional cujos relatórios de materialização (auto de apreensão, laudo de extração, relatórios de análise de sigilo) ainda estão em vias de confecção pela Polícia Judiciária.
Tão logo a Autoridade Policial informe o encarte definitivo dos relatórios de cumprimento das medidas já executadas, formalizando-as integralmente nos autos, o acesso amplo será incontinenti franqueado à Defesa técnica do Reclamante para o exercício do contraditório diferido, conforme expressamente consignado nas deliberações de primeira instância, salvaguardando-se, evidentemente, apenas diligências de terceiros que exijam segregação por sigilo de mesma natureza.” (e-doc. 15, grifos nossos)

 Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente